Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0710928-16.2018.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: JAIME PEREIRA DE AMORIM JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA COISA JULGADA. AUTOTUTELA CONSTATADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a limitação dos descontos procedidos pela ré em sua conta corrente em virtude de negócio de mútuo celebrado entre as partes. Pugna ainda pela declaração de nulidade da cláusula que permite o desconto em conta corrente e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A apelante, voluntariamente, contratou a aquisição de empréstimos bancários, ocasião em que tinha conhecimento a respeito do valor que seria abatido ao longo de todo o período contratado, com previsão de desconto direto em conta corrente.
3. No presente caso, a possibilidade de descontos em conta corrente já havia sido reconhecida e alcançada pelos efeitos da coisa julgada, razão pela qual não pode ser revista a cláusula contratual que dispõe a respeito da matéria.
4. Diante do fato de que os descontos efetuados pela instituição bancária abarcam praticamente a íntegra da renda mensal recebida pelo autor e que o banco sequer justificou o número de descontos efetuados na conta corrente do demandante, constata-se haver, no caso, o exercício de autotulela, conduta proibida em nosso sistema jurídico, à luz do comando normativo previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os descontos em conta corrente efetuados por mês sejam limitados ao valor da prestação do empréstimo, bem como para condenar o réu à restituição do montante, descontado por mês, que ultrapassar a quantia pactuada.